Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não pois não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.

2. Descabe a excludente da culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa, quando não demonstrado que as agressões praticadas seriam o único mio exigido para que o réu pudesse escapar do alegado perigo iminente por parte da vítima.

3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.